Tribunal: TJMT
Processo: 0004132-69.2014.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004132-69.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFERSON BALDUINO DE SOUZA - CPF: 048.180.701-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO APTOS À CONDENAÇÃO CONFORME A DENÚNCIA –
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP
–
2.
CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
– DELITO FORMAL – SÚMULA N. 500 DO STJ – 3.

CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, do crime de receptação simples, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as declarações das testemunhas, a disparidade do valor de mercado e aquele pago pelo apelante por dois
notebooks
, uma máquina fotográfica, dois carregadores e um suporte para
notebook
, bem como, a apreensão de tais objetos em sua posse, deixam evidente que ele
adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime.

Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida;

2.
Comprovada a participação de adolescente na ação delituosa, em companhia de agente imputável, tal circunstância, é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menor, uma vez, que se trata de delito formal, cuja ocorrência prescinde de prova acerca da efetiva corrupção do inimputável. Súmula n. 500 do STJ;

3.

Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Jefferson Balduino de Souza
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos de reclusão
,
substituídos
por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Receptação simples e Corrupção de menor (art. 180,
caput
, c/c art. 29 do CP e 244-B do ECA). A referida decisão também extinguiu sua punibilidade em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pela incidência da prescrição.

Em suas razões, busca:
I)
desclassificação da receptação simples para a modalidade culposa;
II)
absolvição em relação ao delito de corrupção de menores;
III)
isenção das custas processuais; por fim,
prequestiona
a matéria para a eventual interposição de recursos nas Cortes Superiores (Id. 64820488/490).

Contrarrazões buscando o
desprovimento
do apelo, sob Id.64820491/492.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 68554470):

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Receptação dolosa e corrupção de menor (art. 180,
caput
, CP e art. 244-B do ECA) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, ante o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido – Impossibilidade – provas suficientes para embasar a sentença condenatória, mormente pela inversão do ônus da prova, já que o bem foi adquirido por valor ínfimo, de pessoa desconhecida e sem a devida documentação – 2) Pretendida a absolvição do crime de corrupção de menor – Impossibilidade – delito formal que independe da efetiva corrupção para a configuração – 3) Pretendida a isenção do pagamento de custas processuais – Impossibilidade – competência do juízo das execuções –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021